Tribunal: TJDFT
Processo: 0742004-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS INJURIANDI. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela parte querelante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime e absolveu o réu da imputação do crime previsto no artigo 140 c/c 141, incisos III e IV, ambos do Código Penal, a teor do que dispõe o art. 386, III, do Código de Processo Penal. Fundamentou o juízo de origem que o “xingamento proferido pelo querelado aconteceu em momento de intensa exaltação de ânimos entre as partes, o que afasta o elemento subjetivo do tipo penal”.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o apelante defende a presença de animus injuriandi, visto que atingido em sua honra subjetiva. Afirma que as provas anexadas aos autos comprovam que o querelado apelado, de forma desproporcional, ultrapassou os limites de uma discussão a respeito de aspectos relacionados à locação e xingou o querelante, momento em que cometeu os delitos imputados na inicial. Sustenta que o crime de injúria resta configurado conforme depoimentos das testemunhas que presenciaram a discussão entre os envolvidos. Assinala que existem provas produzidas em juízo, respeitando o contraditório, no sentido de comprovar o dolo específico do apelado. Pede o provimento do recurso a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.
4. Em contrarrazões, a parte requerida refuta as alegações e pede o não provimento do recurso.
5. Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a conduta narrada não apresenta o elemento do tipo, qual seja, o animus injuriandi.
6. A configuração do crime de injuria reclama a comprovação de dolo específico ("animus injuriandi") necessário para a caracterização do tipo penal previsto no art. 140 do CP.
7. O Superior Tribunal de Justiça assenta que “a denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar, de narrar, de defender, de informar ou aconselhar, de criticar ou de corrigir exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes" (STJ. HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012).
8. No caso, da detida análise das provas, sobretudo da análise das mídias anexadas (ID 59846798 - 59846803), bem como a oitiva das testemunhas, o contexto das afirmações não denota o animus injuriandi do querelado.
9. Com efeito, ainda que tenha havido linguagem ofensiva por parte do querelado, não se comprovou a presença de dolo na conduta, necessária para a tipificação do crime contra a honra do querelante. É relevante considerar que o apelado estava envolvido em um desentendimento decorrente da rescisão de um contrato de aluguel, no qual o querelante, após uma vistoria no imóvel, exigiu uma quantia para reparos apontados na referida vistoria.
10. A prova testemunhal (ID 59847427), malgrado a alegação do autor, não comprova o dolo específico do querelado, mas apenas agressões verbais genéricas e indecorosas. É dizer, não é manifesta a demonstração do dolo específico necessário para atingir a honra do querelante, ora apelante, imputando-lhe expressões verdadeiramente desonrosas e ofensivas que maculem sua honra.
11. O ocorrido se limita a xingamentos vazios e genéricos, que refletem ansiedade e antipatia típicos de discussões acaloradas.
12. Sobre o tema, a propósito, cito o seguinte julgamento:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INJURIAR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso de apelação interposto pela querelante contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime, atinente ao crime de injúria (Art. 140 do CP), e absolveu os querelados, com fulcro no Art. 386, III, do CPP, por não constituir o fato infração penal. 2. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso. 3. Na situação em tela, verifica-se que os querelados proferiram as expressões narradas na peça inicial logo após a querelante ter capturado fotos das filhas da querelada e do querelado. Trata-se de discursão ocorrida no contexto de guarda das crianças, de divórcio e de pagamento de pensão alimentícia (ID 36961116). 4. O tipo descrito no art. 140 do CP exige uma determinada tendência subjetiva de realização da conduta típica: a finalidade de menosprezar e o ânimo de injuriar (animus injuriandi). 5. A alegação de que a querelante se sentiu ofendida não se mostra suficiente para a condenação, pois o crime de injúria exige o dolo específico de injuriar. 6. Transcreve-se posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da imprescindibilidade do dolo específico: [...] 4. Ausência de requisito essencial para a configuração dos tipos penais dos crimes contra honra em questão, qual seja, o dolo específico de injuriar e difamar (animus injuriandi ou difamandi). [...]. (APn n. 991/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 6/10/2021, DJe de 19/10/2021). 7. Da detida análise das provas dos autos, o contexto das afirmações não denota o animus injuriandi dos querelados, indispensável nos crimes contra a honra. 8. Ademais, como bem salientado pelo Ministério Público, a querelante apresentou os áudios descritos na Apelação apenas após a Audiência de Instrução, o que viola a ampla defesa dos querelados. 9. Nesse cenário, irretocável a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime e absolveu os querelados com fundamento no Art. 386, III, do CPP. 10. Ante a verificação de que os fatos narrados não constituem crime, inexiste motivação para a concessão de nova proposta de transação penal. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), os quais se encontram com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1606375, 07479440520218070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022).

13. Importa lembrar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci que: "Injúria proferida no calor da discussão: não é crime, pois ausente estará o elemento subjetivo específico, que é a especial vontade de magoar e ofender. Em discussões acaloradas, é comum que os participantes profiram injúrias a esmo, sem controle, e com a intenção de desabafar. Arrependem-se do que foi dito, tão logo se acalmam, o que está a evidenciar a falta de intenção de ofender.” (Código Penal Comentado, 17a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág. 856).
14. Nesse cenário, irretocável a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime e absolveu o querelado com fundamento no Art. 386, III do CPP.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 600,00. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.